Tribunal: TJBA
Processo: 8001700-74.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001700-74.2021.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A. Advogado(s): GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, FRANCCESCO POSSEBON DE SOUZA APELADO: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA. TEORIA DA IMPREVISÃO E ONEROSIDADE EXCESSIVA. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÕES MACROECONÔMICAS E REGULATÓRIAS A TRAZER DESEQUILÍBRIO AO CONTRATO. CONTRATO DE LONGA DURAÇÃO - MAIS DE 20 (VINTE ANOS). RISCOS PREVISÍVEIS E INERENTES À ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO OU RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. BOA-FÉ OBJETIVA E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão ou resolução de contrato de previdência complementar aberta do plano denominado Fundo Garantidor de Benefício (FGB), fundamentado na alegação de onerosidade excessiva e desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de eventos extraordinários e imprevisíveis, nos termos dos artigos 317 e 478 do Código Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste na possibilidade de aplicação da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva aos contratos de previdência complementar aberta, diante de alegadas alterações substanciais nas condições macroeconômicas e regulatórias incidentes no contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR O entendimento jurisprudencial predominante rejeita a incidência da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva aos contratos de previdência complementar aberta, uma vez que as alterações alegadas, como redução da taxa de juros e aumento da expectativa de vida, constituem riscos previsíveis e inerentes à atividade. Fatores econômicos e regulatórios fazem parte do cenário financeiro e são naturalmente sujeitos a flutuações, especialmente em contratos de longo prazo, não configurando fatos extraordinários ou imprevisíveis capaz de justificar incursão/revisão nos termos do contrato. A atividade de previdência complementar está sujeita à regulação da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), sendo de conhecimento das entidades atuantes no mercado e das partes contratante que alterações econômicas e regulatórias podem impactar os contratos. A pretensão de revisão ou resolução contratual viola o princípio do pacta sunt servanda e os direitos do consumidor, ao buscar repassar os riscos da atividade empresarial ao participante, em afronta ao artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor e aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança. Revisar as condições contratuais firmadas há mais de 20 anos frustraria as legítimas expectativas do participante, parte vulnerável da relação contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva não se aplica aos contratos de previdência complementar aberta, pois as alterações macroeconômicas e regulatórias configuram riscos previsíveis e inerentes à atividade. A revisão ou resolução de contratos de previdência complementar aberta com base em fatos alegadamente extraordinários viola o princípio do pacta sunt servanda, a boa-fé objetiva e os direitos do consumidor. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 317 e 478; CDC, art. 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 563; TJ/SP, Apelação nº 1008390-04.2021.8.26.0002, Rel. Des. Mario A. Silveira, j. 04.10.2021; TJ/SP, Apelação nº 1000730-53.2021.8.26.0003, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. 02.12.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001700-74.2021.8.05.0113, em que figuram como apelante EVIDENCE PREVIDENCIA S.A. e como apelada PAULO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA. ACORDAM, os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO o presente recurso, mantendo a sentença pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo nos termos do voto do relator. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator 04